Tribunal: CARF
Processo: 10660.902903/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.902903/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.244 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
IPANEMA COMERCIAL E EXPORTADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
DCOMP. DÉBITO COMPENSADO A DESTEMPO. JUROS DE MORA.
MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA.
O débito fiscal declarado na respectiva DCTF, compensado com crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, mediante a transmissão de Declaração
de Compensação (Dcomp), em data posterior à do seu vencimento, está sujeito
a juros de mora e à multa moratória nos termos da legislação tributária vigente.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.243, de 19 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10660.902904/2013-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente substituto).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Porto
Alegre/RS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou em parte a Declaração de Compensação (Dcomp), objeto
deste processo administrativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.902903/2013-30
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.902903/2013-30

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha/MG homologou em parte
a Dcomp sob o fundamento de que: “O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada no PER/DCOMP 35973.41039.160413.1.3.08-0191. Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s)
pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 42434.98053.150313.1.5.08-2670”.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, na qual fez as seguintes alegações:
O contribuinte elaborou Pedido de Compensação dos Débitos de IRPJ com
créditos acumulados e não utilizados com pedido de ressarcimento (PER) de COFINS
não cumulativa Exportação na data de 17/04/2013, e de PIS/PASEP Não-Cumulativo
de Exportação na data de 16/04/2013, no entanto, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, considerou o crédito apurado em (PER) era insuficiente para compensação dos
Débitos em análise, no entanto constatamos que a diferença de salda se trata das
multas e juros, onde foi gerado no mesmo período das compensações um (DCOMP)
com o valor total das multas juros de todas as compensações, esse pedido com número
08341.61898.31013.1.3.02-1495. Gerando assim as divergências dos (DCOMP)
apesentadas.
Se somadas os pedidos de ressarcimento com as compensações e mais os
valores de multa e juros se chega em um valor igual ao disponível para ressarcimento.
As multas juros foram geradas com um pedido de (DCOMP) separadas das
compensações esse com valor das multas e juros geradas nos pedidos de
compensação.
Diante disso não há que se falar em valor devedor, conforme estabelecido no
Termo de Intimação (n° de rastreamento): 067680194, 067680217 e 067680203.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação/restituição autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa obrigada a
realizar diligência para comprovar a certeza e liquidez do crédito solicitado.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
demandado.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. DÉBITO VENCIDO.
Os débitos compensados que já se encontrem vencidos na data da transmissão do
PER/DCOMP sofrerão a incidência de acréscimos moratórios (multa e juros de mora),
na forma da legislação de regência, desde a data de vencimento até a data de
transmissão do PER/DCOMP.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral da Dcomp, alegando em síntese:
II - DOS PROCESSOS QUE NECESSITAM SER JULGADOS EM
CONJUNTO: alegou que a autoridade fiscal analisou isoladamente cada Dcomp, sendo que este
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.902903/2013-30

procedimento não retrata a realidade das compensações efetivadas; assim, requereu que os
processos (sic) no 10660902903201330 sejam julgados em conjunto, tendo em vista sua conexão;
III – DOS FATOS: “A autoridade fiscal, ao analisar os DCOMP ..., não considerou as
compensações totais, sob o argumento de que, em cada uma das DCOMPs "deveria" ser calculada multa
e juros e a sua compensação respectiva”; alegou ainda que: “... apurou débitos de IRPJ referente ao
período de outubro de 2012 (com base na estimativa mensal) no valor principal de R$ 159.105,58, valor
de multa R$ 31.502,90 e valor de juros R$ 2.466,13 (valores calculados uma vez que, o pedido de
compensação foi feito após o vencimento do imposto), totalizando um montante de R$ 193.074,61.
Valores esses compensados, inclusive multa e juros em DCOMP elaborados e transmitidos pela
Recorrente”;
III – DO DIREITO: neste item, alegou que elaborou pedidos de ressarcimento e
efetuou compensações, observando os saldos disponíveis, levando em consideração os valores
dos juros moratórios e da multa de mora; elaborou Dcomp(s), na qual constam em sua
composição os valores dos juros e multa moratórios; assim, não há que se falar em saldo
devedor.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende parcialmente aos requisitos do art. 67 do
Anexo II do RICARF; assim dele conheço apenas em parte.
Inicialmente, a recorrente requereu literalmente “que os processos no
10660.902904/2013-84, sejam julgados conjunto, tendo em vista sua
conexão”.
No entanto, não citou nem listou, no recurso voluntário, os números dos
processos que pretende o julgamento em conjunto.
Assim, a manifestação sobre este pedido ficou prejudicada.
Quanto à Dcomp em discussão, no recurso voluntario, a recorrente
requereu a homologação de todas as compensações apresentadas,
cancelando-se quaisquer débitos fiscais reclamados.
Do exame dos autos, verificamos que o processo em discussão trata
apenas e tão somente da Dcomp no 03072.72643.160413.1.3.08-7047 na
qual o contribuinte declarou débito de IRPJ, no valor de R$3.241,64,
vencido em 30/11/2012, que foi compensado com parte do ressarcimento
do saldo credor do PIS do 3o trimestre de 2012, no valor de R$3.241,64,
pleiteado no PER no 04234.88583.150313.1.5.08-5692 às fls. 37/40.
No PER, o contribuinte pleiteou o ressarcimento de R$4.492,89 cujo
direito foi lhe reconhecido integralmente, sendo que daquele total,
R$3.241,64 foi utilizado na Dcomp em discussão neste processo e os
outros R$1.251,25 na compensação de um débito de IRPJ, de mesmo
valor,
vencido
em
31/01/2013,
mediante
o
PER/Dcomp
no
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.902903/2013-30

08902.95483.310113.1.3.08-7230, cuja compensação foi homologada
pela autoridade administrativa competente.
Assim, com relação à certeza e liquidez do crédito financeiro declarado
na Dcomp em discussão não há litígio algum. Contudo, remanesce, a
discordância do contribuinte quanto à homologação parcial da Dcomp.
Na decisão recorrida, está demonstrado onde foi utilizado o
ressarcimento pleiteado, conforme excertos reproduzidos a seguir:
Do
crédito
(R$
4.492,89)
a
contribuinte
transmitiu
PER/DCOMP
08902.95483.31.01.13.1.3.08-7230, em 31/01/2013, no valor de R$ 1.251,25, na
qual compensa débitos de IRPJ-PJ, período de apuração outubro/2012 (a qual foi
homologada).
Considerando que a transmissão foi posterior ao vencimento, foi incluído juros e
multa, compensando o valor total de R$ 1.518,38. Restando, portanto, um saldo
disponível para posterior utilização no valor de R$ 2.974,51 (R$ 4.492,89 - R$
1.518,38).
Em
16/04/2013,
a
contribuinte
transmitiu
a
PER/DCOMP
03072.72643.160413.1.3.08-7047, no valor de R$ 3.241,64, na qual compensa
débitos de IRPJ-PJ, período de apuração outubro/2012 (data de vencimento
30/11/2012), a qual foi homologada parcialmente, visto que, como acima
referido, lhe restava um saldo de R$ 2.974,51.
Portanto, para a homologação da Dcomp em discussão neste processo,
foi utilizado o saldo de R$2.974,51, insuficiente para extinguir o débito
de IRPJ declarado, no valor R$3.241,64, vencido em 30/11/2012, ao qual
foram acrescidos juros e multa moratórios, tendo em vista que a
compensação declarada pelo contribuinte se deu a destempo, em
16/04/2013, data de transmissão da Dcomp.
A extinção de débitos tributários depois das datas dos respectivos
vencimentos, mediante pagamento à vista ou compensação, está sujeita a
cominações legais, juros de mora e multa de mora, sobre o débito
liquidado a destempo, nos termos do CTN e da Lei no 9.430/96 que assim
dispõem:
- CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer
medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.” (grifo
não-original).
- Lei no 9.431, de 1997:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.244 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.902903/2013-30

(...).
Dessa forma, correta a aplicação e exigência de juros de mora e multa de
mora sobre o débito tributário compensado, mediante a transmissão de
Dcomp em data posterior à do vencimento do débito compensado.
Quanto à Dcomp de no 08341.61898.310113.1.3.02-1495 às fls. 04/06,
sua apresentação desacompanhada de demonstrativo de apuração dos
juros e da multa moratórios e dos respectivos documentos contábeis, não
constitui documento hábil e suficiente para comprovar que os juros de
mora e a multa de mora, devidos sobre o débito compensado a destempo,
na Dcomp em discussão, estão inclusos nos totais daqueles valores; assim
como não permite tal apuração nesta fase recursal.
Dessa forma, não há como aceitar a alegação de que os juros de mora e a
multa de mora devidos sobre o débito declarado na Dcomp em discussão
foram extintos naquela Dcomp. Além disto, nos autos não há prova de
aquela Dcomp foi homologada pela autoridade administrativa.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 102
DF CARF MF
Original